Tribunal: TJDFT
Processo: 0752182-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa em virtude da propositura de ação rescisória e rechaçou as teses de coisa julgada inconstitucional, inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 e ocorrência de anatocismo. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, visando o prequestionamento da matéria para interposição de recurso aos tribunais superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar adequadamente os argumentos sobre prejudicialidade externa, coisa julgada inconstitucional, inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 e alegado bis in idem decorrente da aplicação da taxa SELIC; e (ii) definir se a intenção de prequestionamento é suficiente para admitir os embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão referida no art. 1.022, II, do CPC deve recair sobre ponto relevante que o juiz ou tribunal devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não se verifica quando o acórdão analisa expressamente as alegações, como feito em relação à prejudicialidade externa, à coisa julgada inconstitucional e à inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
4. A tese de prejudicialidade externa foi expressamente enfrentada, com base nos arts. 313, V, “a”, e 969 do CPC, concluindo-se pela inexistência de suspensão do feito por ausência de tutela de urgência na ação rescisória.
5. A alegação de coisa julgada inconstitucional foi afastada, com menção à inexistência de violação ao Tema 864 do STF e à manutenção da eficácia do título executivo.
6. A análise da inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 também foi enfrentada, com fundamento na jurisprudência do STF e na atuação administrativa e normativa do CNJ nos limites de sua competência, conforme arts. 107-A do ADCT (ECs 113 e 114/2021).
7. Não há contradição interna no acórdão embargado, uma vez que a aplicação da taxa SELIC foi delimitada de forma simples e prospectiva, afastando a hipótese de anatocismo ou bis in idem.
8. A pretensão de rediscutir argumentos já apreciados configura nítida tentativa de reexame da causa, o que é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração.
9. A intenção de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, conforme exige o art. 1.022 do CPC. Ainda assim, os elementos suscitados são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; 300. CF/1988, art. 167, I. ADCT, art. 107-A (ECs 113 e 114/2021).
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864. Jurisprudência do STF sobre competência normativa do CNJ para regulamentar expedição de precatórios.

(jp)